Tribunal: TJMT
Processo: 23536-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604625-8 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80235365420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80235365420198110001
Requerente: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
Requerido: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA
Beneficiário: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
Conta Judicial 800120226557
Valor: R$ 3.879,09 (três mil e oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos)
Autorizado: F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.219.638/0001-74
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.219.638/0001-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 876569 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 09:55